Tribunal: TJMT
Processo: 1026698-27.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026698-27.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RICARDO RUDA CASTANHEIRA MARINS - CPF: 141.693.197-02 (APELADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), RICARDO RUDA CASTANHEIRA MARINS - CPF: 141.693.197-02 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTES:

RICARDO RUDA CASTANHEIRA MARINS;
MAPFRE VIDA S/A;

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS; BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A; ALLIANZ SEGUROS S/A.

APELADOS: RICARDO RUDA CASTANHEIRA MARINS;
MAPFRE VIDA S/A;

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS; BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A; ALLIANZ SEGUROS S/A.

EMENTA. DIREITO CIVIL
E CONSUMIDOR
.
RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR INVALIDEZ PARCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD
CAUSAM
”. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA.
VALOR DO CAPITAL SEGURADO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO. ESTIPULANTE. ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RESP REPETITIVO Nº 1.874.788/SC.
TEMA1.
112, STJ. CORREÇÃO
MONETÁRIA.
INDEXADOR. IGP-M. PREVISÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. DATA DA RENOVAÇÃO DA APÓLICE VIGENTE AO TEMPO DO SINISTRO. VIGENTE NA DATA DO SINISTRO.

PRECEDENTES STJ. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO
S CONHECIDOS E
PARCIALMENTE PROVIDO
S
.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Cível interpostos por
Ricardo
Ruda
Castanheira Marins, Mapfre Vida S/A,
Brasilseg
Companhia de Seguros, Bradesco Vida e Previdência S.A. e Allianz Seguros S/A
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais na Ação de Cobrança de Indenização Securitária, condenando as seguradoras ao pagamento de indenização
no
importe de 20% (vinte por cento) do valor do capital segurado para invalidez parcial e permanente decorrente de acidente, ficando cada seguradora responsável pelo pagamento de sua quota parte prevista no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais em discussão:

i) Verificar se a empresa recorrente Mapfre Seguros possui legitimidade 'ad causam' para figurar no polo passivo da demanda;

(
ii
) Verificar a ocorrência de prescrição;

(
iii
) No mérito, saber se a sentença observou corretamente os valores contidos na apólice contratada, vigente na data do sinistro, a aplicação da tabela SUSEP, a incidência de correção monetária e juros moratórios, e a responsabilidade das seguradoras no contrato de cosseguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em caso de cosseguro, deve ser repartida entre todas as
cosseguradoras
, de acordo com a quota-parte do capital assumido por cada uma delas, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva da empresa cossegurada para figurar no polo passivo da demanda.

4.
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

5.
A apólice vigente na data do sinistro é a que deve ser utilizada para fins de pagamento de indenização securitária, conforme entendimento do STJ.

A indenização deve observar a gradação prevista nas condições gerais do contrato, aplicando-se a tabela SUSEP.

A correção monetária deve ser contada a partir da data da renovação da apólice vigente ao tempo do sinistro.

Os juros moratórios devem ser aplicados conforme previsto no contrato, respeitando a taxa de 1% ao mês.

A responsabilidade das seguradoras no contrato de cosseguro deve ser repartida conforme a quota-parte assumida por cada uma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Sentença parcialmente reformada.
Recurso
s
conhecidos e
parcialmente provido
s
.

Tese de julgamento:

“A responsabilidade das seguradoras pelo pagamento da indenização em contrato de cosseguro é solidária, em aplicação do Código de Defesa do Consumidor.”

"O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização securitária, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral."
(Súmula 278 STJ
)

“O capital segurado a ser considerado como base de cálculo para o pagamento da indenização do seguro de invalidez permanente por acidente deve ser aquele constante na apólice vigente na data do sinistro.”

“Na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante
a
obrigação de prestar informações prévias aos segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice-mestre.”

“O cálculo do montante da indenização securitária deve observar o percentual da tabela de gradação da invalidez das condições gerais do seguro, para, depois, considerar a quantificação da lesão apurada na perícia judicial.”

“Na hipótese de renovações sucessivas do contrato de seguro, o termo inicial de correção monetária do capital segurado é a data da renovação vigente ao tempo do sinistro.”

“Quanto aos indexadores de juros e correção monetária, se houver previsão contratual, devem ser respeitados os índices fixados.”

“Não há que se falar em prequestionamento da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas partes, podendo se limitar àqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.”

Dispositivo relevante citado: Código Civil, artigo 206, § 1º, II “b”. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.762.808/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 07/03/2023,
DJe
16/03/2023; STJ, REsp n. 1.874.788/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgado em 02/03/2023,
DJe
10/03/2023; N.U 1004520-57.2024.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Antonia
Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 15/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
cinco
recursos de apelação cível interpostos individualmente por Ricardo
Ruda
Castanheira Marins, Mapfre Vida S/A, Brasil
Seg
Companhia de Seguros, Bradesco Vida e Previdência S.A. e Allianz Seguros S/A, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de cobrança de indenização securitária, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as seguradoras ao pagamento de indenização securitária, no importe de 20% (vinte por cento) do valor do capital segurado para invalidez parcial e permanente decorrente de acidente, ficando cada seguradora responsável pelo pagamento de sua quota parte prevista no contrato.

Em suas razões recursais a parte recorrente MAPFRE VIDA S/A (ID 266778499) invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminarmente, arguiu a tese de ilegitimidade passiva "ad causam" para figurar no polo passivo da demanda.

Da prejudicial de mérito. Da prescrição.

Mérito Recursal
.

Da cobertura contratada e do limite da indenização. Do capital segurado não vigente na data do sinistro;

Da correta aplicação da tabela de invalidez
parcial
permanente;

Dos juros moratórios. Da correção monetária
. Da
aplicação da
lei 14.905/2024;

Do prequestionamento.

Em suas razões recursais
(ID 266778460)
a parte recorrente
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da cobertura contratada e do limite da indenização. Do capital segurado não vigente na data do sinistro;

Da n
ecessidade de Aplicação Do Grau de Repercussão da Lesão no Cálculo do Quantum Indenizatório
;

Da aplicação da taxa legal – Lei n. 14.905/2024
;

Do prequestionamento.

Em suas razões recursais
(ID 266778464)
a parte recorrente
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da necessidade de observar o grau de debilidade do membro e percentual estabelecido pela Tabela Susep para cálculo da condenação
;

Da correta incidência da correção monetária
;

Do índice da correção monetária e juros
moratórios
– Aplicabilidade do IPCA e Taxa SELIC;

Do prequestionamento.

Em suas razões recursais (ID 266778454) a parte recorrente ALLIANZ SEGUROS S/A invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Defende a aplicação da tabela da SUSEP

prevista na Circular nº 029/1991;

Pugna pelo arbitramento da indenização com observância ao laudo pericial e de acordo com a tabela da SUSEP.

Em suas razões recursais a parte recorrente RICARDO RUDA CASTANHEIRA MARINS
(
ID
26677845
9
)
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da inaplicabilidade da tabela da SUSEP
ao presente caso
;

Do índice de correção monetária
conforme previsão contratual
;

Do prequestionamento.

Recurso de
Ricardo Ruda Castanheira Marins
tempestivo e isento do recolhimento de preparo recursal
(ID nº 267862754).

Os recursos interpostos por
Mapfre Vida S/A, Brasil Seg Companhia de Seguros, Bradesco Vida e Previdência S.A. e Allianz Seguros S/A
foram apresentados
de forma tempestiva, e as custas foram devidamente recolhidas,
conforme certidão de
ID 267833251.

A parte recorrida,
Ricardo Ruda Castanheira Marins
, apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações das empresas recorrentes e defendendo o desprovimento recursal (IDs 266778493 e 266778454).

As empresas recorridas,
Mapfre Vida S/A, Brasilseg Companhia de Seguros, Bradesco Vida e Previdência S.A. e Allianz Seguros S/A
, apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações do recorrente e defendendo o desprovimento recursal, conforme IDs 266778476, 266778485, 266778491 e 266778472, respectivamente.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES: RICARDO RUDA CASTANHEIRA MARINS; ALLIANZ SEGUROS S/A; BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS; BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.;

MAPFRE VIDA S/A.

APELADOS:
RICARDO RUDA CASTANHEIRA MARINS; ALLIANZ SEGUROS S/A; BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS; BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.; MAPFRE VIDA S/A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que
os recursos de apelação interpostos
comporta
m
juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Mapfre Vida S/A, Brasilseg Companhia de Seguros, Bradesco Vida e Previdência S.A. e Allianz Seguros S/A contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da ação de cobrança de indenização securitária.

Consta dos autos que Ricardo Ruda Castanheira Marins ajuizou ação de cobrança de indenização securitária em face das empresas Mapfre Vida S/A, Allianz Seguros S/A, Brasilseg Companhia de Seguros e Bradesco Vida e Previdência S.A., relatando que é signatário de contrato de seguro de vida.

Na petição inicial, r
elatou que
,
na data de 06/09/2012, sofreu lesão em razão do exercício

de seu mister de soldado do exército, sendo diagnosticado com lesão do ligamento cruzado anterior e ligamento colateral
medial grau I.

Asseverou ter realizado procedimento cirúrgico e diversos tratamentos médicos, contudo insuficientes para restabelecer sua condição laborativa habitual, tendo em vista a perda de força e mobilidade no membro lesionado. Apresentou diagnóstico final de artrose pós-traumática em joelho e instabilidade crônica, ficando impossibilitado de realizar atividades físicas e, portanto,
incapaz para o serviço militar.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
julgou parcialmente procedente a ação
, condenando as empresas, individualmente, de acordo com os percentuais de suas responsabilidades previstas na apólice, ao pagamento da indenização a título de
invalidez parcial permanente por acidente
, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor do capital segurado, devidamente corrigido pelo INPC a partir da data do evento danoso e com juros legais de 1% ao mês a partir da data da citação.

Posteriormente, a sentença foi reformada pelo Juízo a quo, ao acolher a contradição/omissão apontada tanto nos embargos de declaração opostos por Mapfre Vida S/A quanto nos embargos de declaração opostos pelo autor da demanda, determinando, para tanto, a incidência da correção monetária sobre o valor da indenização securitária a partir da contratação do seguro e condenando as empresas requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
15% sobre o valor da condenação
.

Contra essas decisões,
o autor da demanda e
a
s
pessoa
s jurídicas Mapfre Vida S/A, Brasilseg Companhia de Seguros, Bradesco Vida e Previdência S.A. e Allianz Seguros S/A
interp useram o s presente s Recurso s
de Apelação Cível.

Pois bem.

Feitos os esclarecimentos necessários, passo então à
análise
das teses
contidas nos apelos recursais
.

Da
preliminar
e
da
prejudicial de mérito
arguida pela seguradora
recorrente Mapfre Vida S/A.

Da
ilegitimidade passiva
“ad causam”

para figurar no polo passivo da demanda
.

A seguradora recorrente Mapfre Vida S/A argui, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, afirmando que, à época do sinistro, a seguradora 'Líder' do contrato seria a empresa Bradesco Vida e Previdência S.A.

Entretanto, sabe-se que o cosseguro é uma modalidade de seguro distribuído entre várias seguradoras, em que cada uma delas assume parte dos riscos envolvidos, nos termos e condições constantes da apólice. Em outras palavras, cada uma das seguradoras assume a responsabilidade por uma parte do valor total da indenização devida ao segurado, não havendo que se falar
, portanto,
em suposta ilegitimidade passiva da cosseguradora para figurar no polo passivo de ação de cobrança de indenização securitária.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - FALECIMENTO DO SEGURADO - NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACERCA DE DOENÇA PREEXISTENTE E DE MÁ-FÉ DO SEGURADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA SEGURADORA - NÃO DESINCUMBÊNCIA - SEGURO PRESTAMISTA - INDENIZAÇÃO PAGA AO ESTIPULANTE - COSSEGURO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS COSSEGURADORAS.

Apesar de emitida apenas uma apólice pela seguradora denominada líder, a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, em caso de cosseguro, deve ser repartida entre todas as cosseguradoras de acordo com a quota-parte do capital assumido por cada uma delas, não se havendo de falar em ilegitimidade passiva da cosseguradora para figurar no polo passivo de ação de cobrança de indenização securitária.

(...)

(TJMG - Apelação Cível 1.0313.15.005845-8/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2019, publicação da súmula em 03/05/2019)

Desse modo, há que se rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada
.

É como voto.

Da prejudicial de mérito. Da prescrição.

A seguradora recorrente afirma que a pretensão deduzida na petição inicial está fulminada pela prescrição, ao argumento de que o laudo pericial indicou a consolidação das lesões. O evento pretensamente danoso ocorreu no ano de 2012, sendo que a consolidação das lesões ocorreu no máximo 120 dias após o evento danoso, ocorrido em 06/09/2012, enquanto a demanda e o requerimento administrativo apenas foram intentados no ano de 2017.

Apesar do esforço argumentativo, a Súmula 278 do c. STJ estabelece que: “
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
”.

No caso em questão, embora o perito tenha informado que a limitação se consolidou em, no máximo, 120 dias após o evento danoso, o prazo prescricional só teve início em 13/07/2017, momento em que o
autor/apelado foi cientificado da incapacidade permanente, enquanto a presente ação foi ajuizada em 29/08/2017.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO INDIVIDUAL – INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA) – PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA
– MARCO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional para a ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora é de um ano (art. 206, § 1º, II “b” do CC)
e o seu termo inicial é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula 278 do STJ).

(N.U 1004520-57.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025)

Por conseguinte,ao caso em exame, não incide a prescriçãoparaas pretensões em examee, desse modo,
afasta-se a presente prejudicial de mérito.

É comovoto.

Em sequência, passa-se ao exame das
teses de mérito
sustentadas
pelos Recorrentes.

Das razões recursais meritórias aventadas
por

Mapfre Vida S/A, Brasilseg Companhia De Seguros
,
Bradesco Vida
Previdência
S.A
e Allianz Seguros S/A.

Da cobertura contratada e do limite da indenização. Do capital segurado não vigente na data do sinistro
.

Em suas razões recursais, as seguradoras recorrentes afirmam que

a
sentença vergastada merece reforma, ante a não observância
dos valores vigentes
na data do sinistro
para a cobertura perseguida pelo autor da demanda
.

Por sua vez
,
a seguradora Mapfre Vida S.A. defende
que conste de forma expressa
a limitação de responsabilidade da seguradora Mapfre Vida S.A. ao percentual de 29%, com o remanescente de responsabilidade da líder do cosseguro à época do sinistro.

Pois bem.

Analisando detidamente o caderno processual, verifica-se, de fato, que o
j
uízo singular considerou o valor da indenização previsto na apólice acostada aos autos pelo autor da demanda
em período posterior à data do sinistro
.

Ocorre que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
a apólice vigente na data do sinistro é a que deve ser utilizada para fins de pagamento de indenização securitária
,
in verbis:

“
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. COBERTURA DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. LESÕES INCAPACITANTES CONSOLIDAÇÃO. TRANSCURSO DE TEMPO. DATA DO SINISTRO. DIA DO INFORTÚNIO. APÓLICE. VIGÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA. AFASTAMENTO.

(...)
3. A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto. A sociedade seguradora somente pagará o valor segurado após a conclusão do tratamento, ou esgotados os recursos terapêuticos disponíveis para a recuperação, e constatada e avaliada a invalidez permanente quando da alta médica definitiva (arts. 11 e 12 da Circular-SUSEP nº 302/2005 e 70 da Circular-SUSEP nº 667/2022).

4. Na garantia de invalidez permanente por acidente, o sinistro nem sempre ocorrerá de modo instantâneo, visto que entre a data do infortúnio e a consolidação da invalidez dele decorrente poderá transcorrer período considerável de tempo, às vezes até ultrapassando o lapso de vigência da apólice. Esse interregno não eximirá a responsabilização da seguradora cujo contrato vigia quando da ocorrência do acidente, ou seja, do sinistro (arts. 33 da Circular-SUSEP nº 302/2005 e 51 da Circular-SUSEP nº 667/2022).

5. Na garantia de invalidez permanente por acidente (IPA), a apólice vigente na data da ocorrência do acidente pessoal é que deverá ser utilizada pelo segurado para fins de pagamento da indenização securitária, e não aquela contratada no decurso ou após a consolidação das lesões incapacitantes.

6. Recurso especial provido.
”

(REsp n. 1.762.808/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 16/3/2023).
(grifo nosso).

Dessa forma, em vista de o sinistro ter ocorrido em 06/09/2012, deve-se utilizar a apólice nº 850.563, vigente naquela data, a qual estabelecia o capital segurado no valor de R$ 45.022,40 (quarenta e cinco mil e vinte e dois reais e quarenta centavos), referente a Invalidez Funcional Parcial por Acidente – IPA, conforme documento acostado ao ID 266777836 e 266778311. Senão vejamos:

Portanto, neste ponto recursal, o decisum fustigado comporta reforma.

Da correta observância ao grau de debilidade do membro lesionado e ao percentual apurado na perícia judicial, bem como da correta aplicação da tabela SUSEP.

As seguradoras apelantes não contestam o laudo pericial que confirmou a invalidez parcial e permanente do recorrido, avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) para o joelho direito, mas sustentam que, no caso, a indenização deve observar a gradação prevista nas condições gerais, ou seja, deve ser aplicada a tabela SUSEP.

Destaca-se que os contratos de seguro se submetem ao Código de Defesa do Consumidor e, por essa razão, devem ser interpretados da forma mais favorável ao segurado, observando-se os princípios da boa-fé, da transparência, do dever de informação e da equidade, sem olvidar o caráter sinalagmático do acordo.

No caso em apreço, é inquestionável que o requerente aderiu ao “Contrato de Seguro Coletivo de Pessoas”, do Banco Bradesco Vida e Previdência S.A., apólice nº 850.563.

Nesse sentido, conforme se verifica da detida análise da avença (ID 266777836), constata-se que o autor da ação aderiu a um contrato de seguro de vida coletivo junto ao
Fundo Habitacional do Exército (FHE)
, sendo este, portanto, o
estipulante
do contrato.

Trata-se, portanto, de contrato de seguro coletivo.

Nessa modalidade de contrato, três são as partes interessadas: a) estipulante, responsável pela contratação com o segurador; b) seguradora, que oferece a cobertura dos riscos especificados na apólice; e c) o grupo segurado, usufrutuários dos benefícios, que assumem suas obrigações para com o estipulante.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento doTema Repetitivo nº 1112, estabeleceu que compete às estipulantes a obrigação de prestar informações aos segurados sobre os
termos, condições gerais e cláusulas limitativas de direito estabelecidos no contrato de seguro de vida em grupo
.

A ementa do RESp n.1.874.788/SC, foi assim grafada:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. CLÁUSULAS RESTRITIVAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCLUSIVIDADE. ESTIPULANTE. GARANTIA SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A controvérsia dos autos reside em definir se cabe à seguradora e/ou ao estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo.

3. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (
i)
na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre
, e (ii) n ão se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora.

4. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.874.788/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 10/3/2023). (
grifo nosso
).

Com efeito, se é dever da estipulante prestar as informações acerca dos limites da cobertura securitária ao segurado, é certo que eventual falha no dever de informação não pode ser imputada à seguradora apelante, já que não constituía sua obrigação.

Nessa esteira, tem-se que, no caso em tela, ainda que se verifique aparente falha na informação ao Apelado (consumidor/segurado), que não ocorreu pela Recorrente, mas possivelmente pela estipulante, e, por isso, não deve ser condenada ao pagamento da totalidade do capital segurado, visto que o valor da indenização deve ser de acordo com o grau de invalidez, aplicando-se, portanto, a tabela SUSEP.

O laudo pericial, produzido sob o crivo do contraditório, atestou a invalidez permanente, parcial, funcional, incompleta, avaliada em
25% (vinte e cinco por cento)

para o joelho esquerdo (ID 266778404, pág. 09).

Conforme a tabela de acidentes pessoais, regulamentada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), prevista no contrato, a indenização deve ser paga de acordo com a lesão encontrada, aplicando a tabela de acidentes pessoais da SUSEP.

No caso de anquilose total de um joelho, aplica-se o percentual de 20% (vinte por cento) do capital segurado, o que corresponderia a R$ 9.004,48 (nove mil e quatro reais e quarenta e oito centavos).

Ocorre que a perícia constatou que a invalidez do Apelado correspondia a 25% (vinte e cinco por cento). Logo, deve-se aplicar o percentual de redução funcional sobre o valor máximo indenizável.

Sendo assim, o valor da indenização é apurado da seguinte forma:
R$ 45.022,40
x 20% x
25
% = R$
2251,12.

Diante disso, deve-se reconhecer que a indenização corresponda a R$ 2.251,12 (dois mil duzentos e cinquenta e um reais e doze centavos).

Ainda nesta senda
, nota-se que o Contrato de Seguro de Vida em Grupo (ID 266777836) foi firmado entre a Fundação Habitacional do Exército e o Grupo Segurador Bradesco Vida e Previdência S.A., tendo como cosseguradoras as empresas Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência S.A., a Cia de Seguros Aliança do Brasil S.A., e a Generali do Brasil Cia Nacional Seguros, sendo que a primeira empresa responde por 58% (cinquenta e oito por cento), a Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência S.A. por 29% (vinte e nove por cento), a Generali do Brasil Cia Nacional Seguros por 8% (oito por cento) e a Allianz Seguros S.A. por 5% (cinco por cento) da indenização securitária (ID 3849165).

Nesse sentido, registro que, conforme constou do
decisum
fustigado, cada seguradora ficará responsável pelo pagamento de sua quota-parte, conforme previsão contratual.

Acerca dos temas acima expostos, trago precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta
Egrégia Quinta Câmara:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. GARANTIA IPA. LESÃO OCUPACIONAL.
INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. PREVISÃO CONTRATUAL E NORMATIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. OBEDIÊNCIA. ADICIONAL AUTÔNOMO DE 200% SOBRE A COBERTURA BÁSICA DE MORTE. INEXISTÊNCIA. GARANTIA SECURITÁRIA E FÓRMULA DE CÁLCULO. CONCEITUAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ação de cobrança que visa o pagamento de indenização securitária decorrente da cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA). 3. A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto. 4.
Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos
(arts. 11 e 12 da Circular SUSEP nº 302/2005). Desse modo,
para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo
. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] (REsp 1727718/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018)

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR INVALIDEZ PARCIAL – VALOR DO CAPITAL SEGURADO – VIGENTE NA DATA DO SINISTRO – CONTRADO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – DEVER DE INFORMAÇÃO – ESTIPULANTE – ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RESP REPETITIVO N. 1.874.788/SC – TEMA 1.112, DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DA RENOVAÇÃO
DA APÓLICE VIGENTE AO TEMPO DO SINISTRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECAIMENTO MÍNIMO DO PEDIDO – ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – PROVIMENTO.

Na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, a obrigação de prestar informações prévias aos segurados, acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre.

O cálculo do montante da indenização securitária deve observar o percentual da tabela de gradação da invalidez das condições gerais do seguro, para depois considerar a quantificação da lesão apurada na perícia judicial.
”

(N.U 0001719-66.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 10/07/2024)

Por fim, registra-se que, embora exista nesta Corte de Justiça entendimento contrário, deixa-se de aplicá-lo em virtude da tese firmada no Tema n. 1.112 do STJ.

Do termo inicial da correção monetária
.

As seguradoras recorrentes defendem que a correção monetária deve ser contada a partir da última renovação e não da data inicial de celebração do contrato.

Quanto ao termo inicial, a correção monetária deve ser a partir da data da emissão da apólice vigente, quando ocorreu o sinistro, visto que houve várias renovações sucessivas.

O STJ tem posicionamento pacificado nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE RECONHECIDA. ESCLARECIMENTO NECESSÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
(CPC/2015, art. 1.022), de modo que é inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, "Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento".

3.
Na hipótese de renovações sucessivas do contrato de seguro, o termo inicial de correção monetária do capital segurado é a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro. Precedentes.

4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para, esclarecendo o acórdão embargado, dar parcial provimento ao recurso especial.
(
grifo nosso
).

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.701.862/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).

Nesse diapasão, o termo inicial da correção monetária deve ser a data de renovação da apólice vigente à época do sinistro.

D
os juros moratórios
a ser aplicado no presente caso
.

As seguradoras recorrentes aduzem que as disposições introduzidas pela Lei 14.905/24 ao Código Civil se aplicam de forma imediata e geral às ações em curso sem decisão transitada em julgado, conforme art. 6º da LINDB, de modo que deve ser aplicada ao caso a SELIC como taxa de juros legal, visto que a taxa de juros fixa de 1% ao mês não se equilibra com os movimentos inerentes à economia.

Todavia,
sem razão
as seguradoras recorrentes.

Isto porque o contrato de seguro mantido entre as partes previu, em sua cláusula décima (Id. 266778308), que a atualização monetária fosse realizada pelo Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas (IGPM/FGV).

No tocante aos juros moratórios, previu que os juros de mora de 1% incidissem de forma anual, conforme cláusula 22 do contrato de seguro anexado ao Id. 238072676.

Para elucidar, veja os termos da referida previsão contratual
:

Nesse sentido:

“(...)
Quanto ao índice de juros e correção monetária, de acordo com a atual jurisprudência do STJ,
se
houver previsão contratual, há que ser respeitado os índices fixados,
porquanto
"o art. 406 do CC/2002 trata, atualmente, da incidência da SELIC como índice de juros de mora quando não estiver estipulado outro valor
"

(EDcl no REsp n. 2.025.166 RS. relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMOS INICIAIS. DATA DA CONTRATAÇÃO E DA CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO INDEXADOR. INVIABILIDADE, AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO INDEXADOR E DOS JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS PARA INFIRMAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. 1. Nos casos de responsabilidade contratual, os termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora são, respectivamente, a data da
contratação e a da citação. 2.
Ausente previsão contratual
diversa, a atualização monetária do débito deve ser feita pelo IPCA e, por força do disposto no art. 406 do Código Civil, pela taxa Selic, que já comporta, em sua formação, o indexador monetário e os juros
. 3. Se a decisão mantém todos os direitos antes reconhecidos, apenas ajustando o decidido aos parâmetros já definidos pelo STJ para a atualização de débitos judiciais, não há falar em reformatio in pejus. 4. Eventual decréscimo financeiro decorrente da flutuação futura de índices não pode ser compreendido como reforma em prejuízo da parte que recorreu. 5. Mantém-se a decisão cujos fundamentos não são infirmados pela parte recorrente. 6. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2473347 SC 2023/0364700-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024) (...)”.

Do p
requestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. decisão fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Das razões recursais meritórias aventadas no apelo recursal de RICARDO RUDA CASTANHEIRA MARINS.

Da inaplicabilidade da tabela SUSEP no caso em apreço.

Em suas razões recursais,
o
autor da demanda
, ora recorrente
,
p
ostula o
afastamento da incidência da tabela da SUSEP
para o pagamento integral do prêmio, argumentando que não foi cientificado das limitações existentes no contrato de seguro.

Pois bem
, c
onforme
exaustivamente ex
planado no tópico 2.1.
, nos contratos de seguro de vida em grupo, é responsabilidade da estipulante
informar os segurados sobre cláusulas limitativas, conforme o Tema 1112 do STJ. Assim, quando constatada a invalidez parcial, o valor da indenização deverá ser estipulado com observância à tabela da SUSEP.

Portanto, rejeito a pretensão recursal da parte recorrente.

D
a alteração
do índice de correção monetária.

Avançando na resolução da celeuma, o apelante pugna pela modificação do índice
de correção monetária
aplicado pelo Juízo.

No ponto, merece reparo o decisum, pois, conforme a jurisprudência consolidada, bem como pelas
razões de decidir expostas no tópico 2.4
, os valores da cobertura do seguro de vida devem ser corrigidos pelo índice contratado, que é o IGP-M.

Do p
requestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. decisão fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Por estas razões, conheço do recurso interposto por

MAPFRE VIDA S/A, BRASIL SEG COMPANHIA DE SEGUROS, BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. E ALLIANZ SEGUROS S/A

e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para:

Determinar que o capital segurado a ser utilizado
como parâmetro
corresponda
àquele constante
n
a apólice
nº 850.563,
vigente à época do sinistro
.

Determinar que seja observado o grau de debilidade do membro lesionado e o percentual apurado na perícia judicial, observando a Tabela para Cálculo da Indenização (SUSEP) para fins de cálculo do valor indenizatório, conforme exposto no tópico 2.1.

Por fim, que seja observado como termo inicial de correção monetária do capital segurado a data da renovação da apólice
vigente
ao tempo do sinistro.

E conheço do recurso interposto por
RICARDO RUDA CASTANHEIRA MARINS
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que a atualização monetária deve se dar pelo índice IGP-M, conforme previsão contratual,
mantendo-se, quanto ao mais, inalterada a sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de redistribuir e/ou majorar os honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC), ante o decaimento mínimo dos pedidos do autor, bem como em observância à tese firmada no Tema 1059 do STJ:”

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025